Tribunal: STF
Processo: ACO 3336
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Norte (Ipern) propôs ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a União, buscando ver o INSS condenado a apreciar pedidos de compensação financeira sem aplicação do instituto da prescrição, bem como a reanalisar aqueles nos quais imposto o limite temporal, afastada a previsão do art. 16, § 3º, da Portaria MPAS n. 6.209, de 16 de dezembro de 1999.



    Reporta-se ao art. 201, § 9º, da Constituição Federal, a estabelecer a realização, de acordo com critérios legais, de compensação financeira na hipótese em que promovida a contagem recíproca do tempo de contribuição entre os Regimes Geral e Próprios de Previdência Social.



    Aponta a edição, em âmbito federal, da Lei n. 9.796, de 5 de maio de 1999, a dispor sobre o previsto no dispositivo constitucional, bem como sua regulamentação pelo Decreto n. 3.112, de 6 de julho do mesmo ano.



    Informa a publicação, em 6 de março de 2007, pelo então Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), da Portaria n. 98, que, ao inserir o § 3º no art. 16 da Portaria MPAS n. 6.209/1999, submeteu os pedidos de compensação financeira ao prazo prescricional quinquenal fixado no art. 1º do Decreto n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932. 



    Aduz, com base no princípio da legalidade, que semelhante previsão normativa não poderia ser veiculada em “mera portaria”, uma vez que o dispositivo constitucional subordina o regime de compensação financeira previdenciária aos critérios estabelecidos em lei específica, ou, no máximo, em decreto regulamentador. 



    Alega usurpação de matéria legal. Diz inaplicáveis, por sua generalidade, as disposições da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, e do Decreto-Lei n. 20.910/1932.



    Salienta a distinção prevista pela Carta Política entre critérios e limites legais. Ressalta que as hipóteses em que o Poder Constituinte atribuiu à lei o poder de definir limites foram assim expressamente determinadas. Diz inconstitucional, desse modo, a atribuição de limites – tais como a prescrição – à compensação financeira, quando o Texto Constitucional prevê unicamente a estipulação de critérios legais. Tem o disposto no art. 201, § 9º, da Constituição como norma de eficácia plena, insuscetível de restrição por norma infraconstitucional.



    Articula com a natureza potestativa do direito à compensação a ensejar a inaplicabilidade do instituto da prescrição. Alude ao disposto no art. 4º da Lei n. 9.796/1999, que estabelece a obtenção de compensação financeira como um direito do regime de previdência instituidor.



    Realça a edição, em 17 de junho de 2015, da Lei n. 13.135, que determinou a apresentação, para fins de compensação, “dos dados relativos aos benefícios em manutenção em 5 de maio de 1999 concedidos a partir de 5 de outubro de 1988”. Segundo infere, a norma mencionada trata de benefícios que, observado o prazo quinquenal, já estariam prescritos, demonstrando a insubsistência normativa do óbice temporal.



    Pleiteia o implemento da tutela de urgência e o provimento do pedido, afastando-se o disposto no § 3º do art. 16 da Portaria do MPAS de n. 6.209/1999.



    O INSS, antecipando-se a qualquer despacho citatório, compareceu espontaneamente para ofertar contestação à pretensão autoral, suscitando questões preliminares concernentes à (i) ilegitimidade ativa da autarquia previdenciária estadual e ilegitimidade passiva da autarquia previdenciária federal para figurarem como únicas partes processuais, devendo, igualmente, compor a relação processual os entes políticos a que estão vinculadas (Estado do Rio Grande do Norte e União); (ii) ausência de interesse processual, pois revogado o Decreto n. 3.112/1999 pelo Decreto n. 10.188, de 20 de dezembro de 2019, que traz normatização expressa acerca da sujeição das pretensões de compensação previdenciária à prescrição quinquenal (art. 12) e (iii) incorreção do valor da causa. 



    No mérito, salienta aplicável, por taxativa previsão do art. 88 da Lei n. 8.212/1991, a prescrição estabelecida no Decreto-Lei n. 20.910/1932. Diz que eventual imprescritibilidade não poderia ser presumida, mas deveria ser prevista pela legislação específica concernente à compensação. Esclarece presente o prazo prescricional, no mínimo, desde a edição da Lei n. 9.796/1999, ainda que reduzido em relação ao período quinquenal atualmente aplicável. Quanto à alteração promovida pela Lei n. 13.135/2015, explicita não haver conflito em relação ao prazo prescricional, cujo termo inicial ocorreria quando da apresentação dos dados relativos aos benefícios em manutenção, que, na redação anterior da norma, deveria ocorrer até o mês de maio de 2013.



    Requer a extinção do processo, sem exame do mérito, e, subsidiariamente, a improcedência do pedido (petição/STF n. 18.528/2020). 



    A Procuradoria-Geral da República preconizou (i) a rejeição das preliminares de ilegitimidade ativa e passiva e (ii) a intimação da parte autora para que esclareça se a demanda também foi proposta contra a União e se manifeste sobre eventual prejudicialidade da ação, bem como sobre o pedido de adequação do valor da causa (petição/STF n. 86.829/2020).



    Em 6 de maio de 2021, determinei a intimação do Ipern para que se pronunciasse sobre as aludidas questões preliminares, em especial a prejudicialidade desta ação.



    A Secretaria, em 12 de julho de 2021, certificou ausência de manifestação. Verifiquei, contudo, equívoco no direcionamento da intimação, o que foi retificado, na sequência.



    Em 17 de agosto de 2022, o Ipern destacou a necessidade de rejeição das preliminares deduzidas pelo INSS e, ainda, afirmou subsistir “intacto o objeto do processo”, tendo em conta que a Autarquia Previdenciária não teria apreciado (ou revisado) os pedidos de compensação, afastando a prescrição. 



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo assistir razão à União. Voltando-se este processo à declaração de “invalidade do § 3º do art. 16 da Portaria n. 6.209/1999 do MPAS”, a fim de determinar à parte ré que analise os pedidos de compensação previdenciária sem que observado o intervalo prescricional, tenho que a estipulação do prazo em decreto implica ausência de interesse processual. 



    O Decreto n. 10.188/2019, ao regulamentar a Lei n. 9.796/1999, revogando o Decreto n. 3.112/1999, assim estipulou em seu art. 12:



     Art. 12. Aplica-se a prescrição quinquenal, nos termos do disposto no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, aos valores não pagos nem reclamados em época própria do surgimento da pretensão, que ocorrerá: 



    I - no primeiro dia subsequente ao registro do ato concessório de aposentadoria ou a pensão pelo Tribunal de Contas competente, quando o regime instituidor for o RPPS; ou 



    II - no primeiro dia subsequente ao recebimento da primeira prestação, quando o regime instituidor for o RGPS. 



    Parágrafo único. O prazo prescricional da compensação financeira relativo ao período do estoque do RPPS será contado a partir da entrada em vigor deste Decreto. 



    (grifei)



    A redação do dispositivo demonstra não subsistirem as alegações do Ipern no sentido de que “simples portaria” regulamenta o tema. Além disso, a previsão constante do parágrafo único, transcrito acima, leva-me a supor que nenhuma das pretensões compensatórias da parte autora encontrar-se-ia fulminada pela prescrição. 



    Com efeito, o novo quadro normativo amolda-se ao que afirmado pela entidade, para a qual a aplicação do instituto da prescrição “deveria constar de lei própria ou, no máximo, do decreto que regulamentou a Lei de Compensação Previdenciária (Decreto n. 3.112, de 6 de julho 1999)”.



    Havendo determinação expressa em decreto, nesta altura, o pedido formalizado na peça de ingresso — voltado a impedir a aplicação do que disposto na portaria ministerial — exsurge incapaz de garantir ao autor a providência de afastamento do prazo prescricional. 



    A par disso, o Ipern não comprovou a subsistência de interesse no julgamento, pois deixou de evidenciar a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional nesta ação cível originária (ACO).



    Esse o quadro, vislumbro ausente o interesse-utilidade da demanda.



    Verifico, a propósito, do recibo de petição eletrônica (petição/STF n. 81.418/2019), que esta ACO foi proposta em 23 de dezembro de 2019, data, portanto, posterior à edição do Decreto n. 10.188, em 20 de dezembro de 2019.



    A rigor, nem se cuidaria de perda de objeto, mas de ausência originária de interesse processual, a ensejar, nos termos do art. 330, III, do Código de Processo Civil, o indeferimento da petição inicial.



    Em homenagem ao princípio da causalidade, a implicar o pagamento da verba sucumbencial pela parte que tiver dado causa ao processo, o Ipern deverá arcar com os honorários advocatícios (na esteira da ACO n. 849 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 24 de agosto de 2021; ou da ACO n. 817 AgR, Tribunal Pleno, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2023). É o que se extrai, outrossim, da norma inscrita no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil.



    Quanto ao montante condenatório, observo que o objeto da demanda recai sobre a aplicação do prazo prescricional aos pedidos de compensação previdenciária realizados pela parte autora, não confundindo-se com o valor dos próprios débitos.



    Tenho como cabível, ante a impossibilidade de mensurar-se o proveito econômico, a fixação dos honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Presente o § 2º do mesmo diploma legal, e ponderando a natureza da demanda, o trabalho exercido pelos Procuradores da parte ré e o tempo decorrido desde a propositura da ação, tenho como razoável o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).



    3. Do exposto, indefiro a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.



    Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme a disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 10, do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente